Tribunal: CARF
Processo: 17032.720433/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17032.720433/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.135 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
M. R. MIRANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Tendo a recorrente demonstrado que os débitos ensejadores da exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL estavam todos recolhidos
antecedentemente à emissão do ADE, descabido o procedimento da Autoridade
Tributária de excluí-la do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de
2017, impondo-se o cancelamento do ADE excludente e a mantença da
contribuinte no mencionado regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, cancelar os efeitos do Ato Declaratório Executivo de
exclusão, mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17032.720433/2016-86
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FNS, sessão de 23 de agosto de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/MACAÉ/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/MCE no 2170170, de 9 de
setembro de 2016 (fls. 24) e Anexo Único com listagem dos débitos (fls. 25), mediante o qual a
recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art.
29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no
inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Com os seguintes débitos apontados (Anexo Único ao ADE – fls.25):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2), alegando:

Para justificar suas alegações juntou documentos (fls. 8/22).
Subindo os autos à apreciação da 4a Turma da DRJ/FNS foi prolatada decisão
(fls. 163/166) negando provimento à MI e ratificando o ADE emitido pela DRF/MACAÉ/RJ no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), a partir
de 1o de janeiro de 2017, conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Conforme Ato Declaratório Executivo – ADE, acima identificado, a
interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2017, em virtude da existência de débitos relacionados no relatório deste
voto, para com a Fazenda Pública Nacional, com exigência não suspensa.
Por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega
as pendências apuradas se encontram devidamente regularizadas.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Posto isto, no que tange aos débitos para com o Simples Nacional, com base
nos comprovantes acostados aos autos pela interessada e na consulta realizada
junto ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – Simples
Nacional para entes federados, conclui – se que de fato que os citados débitos
foram quitados tal como alega a requerente.
Todavia, em que pese a interessada ter trazido aos autos cópia das guias de
pagamento dos débitos relativos as competências 02 de 2014 e 09 de 2015, nos
valores de R$ 2.038,35 e R$ 3.118,94, sucessivamente, incluídos no processo
DEBCAD no 123490332, fato é que em consulta ao sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil - SICOB, verifica-se que os referidos débitos
encontram-se ativos.
Isto porque, da análise do histórico de eventos constante do SICOB, verifica-se
que os débitos em comento foram incluídos em Lançamento de Débito
Confessado em GFIP - LDCG, DEBCAD no 123490332, no dia 18/11/2015, o
qual após consolidação resultou no montante de R$ 5.157,29 (valor principal),
enquanto que o prazo para regularização do mesmo expirou em 17/12/2015. O
contribuinte por sua vez, procedeu o recolhimento dos referidos débitos no dia
10/12/2015, por meio da Guia da Previdência Social – GPS, emitida para cada
uma das competências, qual seja, R$ 2.038,35 e R$ 3.118,94.
Com efeito, ainda que a interessada tenha efetuado o recolhimento dos débitos
dentro do prazo para regularização do débito que deu causa a exclusão da
empresa do Simples, como os pagamentos alegados pela requerente foram
efetivados através da GPS individualizada por competência os mesmos não
foram apropriados antes da inscrição, já que a época do recolhimento os
referidos débitos já haviam sido incluídos em LDCG, e neste caso, o correto
seria a interessada ter efetuado um único pagamento no valor de R$ 5.157,29.
Logo, demonstrado que a interessada não procedeu o pagamento e/ou
parcelamento de todos os débitos que deram causa a exclusão da empresa do
Simples, o ADE reclamado não carece de nenhum reparo, vez que nos termos
do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, tal como informado no ADE,
a existência de débitos fiscais com exigibilidade não suspensa é causa
impeditiva à manutenção da opção da empresa pelo Simples Nacional
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
referendando o Ato Declaratório Executivo que excluiu a Interessada do
Simples Nacional a partir de 01/01/2017”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 42)
no qual escreveu:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Juntou documentos que entendeu comprovar suas alegações (fls. 49/52).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/09/2017 – fls. 39, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 24/10/2017 – fls. 42), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 43/48) e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, sem exigibilidade suspensa. Em
contraparte, a recorrente alega que os débitos que possuía junto à Fazenda Pública foram
integralmente recolhidos.
Antes de prosseguir, impende ver quais seriam estes débitos que se
encontravam "em aberto” e sem exigibilidade suspensa, conforme consta do Anexo Único ao
ADE (fls. 25):
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Após o julgamento em 1a Instância, permaneceram em litígio as seguintes
rubricas, conforme bem resumido pela decisão a quo (fls. 35):

(...)

(...)

Ou seja, restaram tão somente os débitos de caráter previdenciário e que
estavam em cobrança junto à PGFN, períodos 02/2014 a 09/2015.
Nessa linha, consoante decidido pelo Acórdão de 1o Grau, os débitos relativos
ao Simples foram recolhidos, por isso atendidas as exigências do ADE; porém, em relação às
obrigações de caráter previdenciário, MESMO QUE RECOLHIDAS TEMPESTIVAMENTE,
houve utilização de documento indevido, por isso tais recolhimentos não puderam ser
aproveitados para fins de cancelamento do ato excludente.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

Rebelando-se, a recorrente assentou ter formalizado o PA no
19393.720130/2017-71, junto à PGFN no qual requereu “Revisão e Extinção de Dívida Ativa”,
tendo demonstrado que os débitos exigidos (os mesmos que aqui constam e referentes aos
períodos 02/2014 a 09/2015) foram corretamente adimplidos.
Para comprovar suas alegações, juntou cópias de peças do referido PA (fls.
49/52).
Pois bem, que os débitos estão recolhidos inexistem dúvidas e a própria
decisão recorrida assim reconhece. Mais ainda, foram recolhidos ANTECEDENTEMENTE à
emissão do ADE da DRF/MCE no 2170170, de 9 de setembro de 2016 (fls. 24) com os débitos
listados no Anexo Único (fls. 25).
Confira-se:
 Data do ADE – 09/09/2016 – ciência 10/11/2016
 Prazo para a contribuinte regularizar – até 30 dias a partir de 10/11/2016;
 Data dos recolhimentos – 10/12/2015 (comprovantes – fls. 15/16).
Ou seja, os débitos foram recolhidos quase um ano antes da emissão do
ADE.
Pesquisas feitas por este Relator no PA no 19393.720130/2017-71 confirmam
as alegações da recorrente.
Veja-se o Despacho Decisório abaixo (fls. 24 do referido PA):

Com relação ao apontamento constante no rodapé para “prosseguimento da
cobrança” é frase padrão e não significa a existência de qualquer débito remanescente, o que
pode ser facilmente confirmado pelas telas abaixo (extraídas do PA no 19393.720130/2017-71):
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

No detalhe:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

No detalhe:

Então, mesmo que o recolhimento tenha sido feito mediante “guia indevida”,
isso não tira o direito de a contribuinte ver seu pleito deferido, cabendo ao Órgão Tributário
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.135 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17032.720433/2016-86

tomar as medidas cabíveis para regularizar esse aspecto meramente formal e acessório, alocando
os valores nos locais e rubricas corretas.
Em suma, não é crível nem sensato e afeta os mais elementares princípios de
lógica se queira fazer prevalecer a “forma” em detrimento da “essência” sendo que esta, como
está claramente provado, foi que a recorrente recolheu, quase um anos antes da emissão do
ADE que a excluiu do SIMPLES NACIONAL, os débitos que levaram a essa ocorrência.
Aliás, como literalmente já houvera reconhecido a decisão atacada, embora
opondo nova restrição, desta feita, ao levantar o citado aspecto formal de que “os pagamentos
alegados pela requerente foram efetivados através da GPS individualizada por competência os mesmos
não foram apropriados antes da inscrição, já que a época do recolhimento os referidos débitos já
haviam sido incluídos em LDCG, e neste caso, o correto seria a interessada ter efetuado um único
pagamento no valor de R$ 5.157,29”, quadro fático que para mim é absolutamente irrelevante,
posto que o principal (o adimplemento da obrigação) restou comprovado, não podendo o próprio
órgão, que recebeu a arrecadação e dela usufruiu na forma constitucional, não o considerar para
todos os fins, inclusive o atendimento aos requisitos para permanência da pessoa jurídica
no SIMPLES NACIONAL.
Desse modo, comprovados os recolhimentos tempestivos de todos os
débitos listados no Anexo Único ao ADE de exclusão, ou seja, os montantes relativos ao
período de fevereiro/2014 a setembro/2015, o RV há que ser provido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelar
os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/MCE no 2170170, de 9 de setembro de 2016 (fls.
24) e reformar a decisão recorrida, mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital